Tribunal: TJSP
Processo: 1013668-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização material e moral. Ilegitimidade passiva da corré Universidade Brasil reconhecida. Adesão ao programa FIES – "Uniesp paga". Exigência de critério subjetivo referente ao desempenho acadêmico. Abusividade reconhecida. Trabalhos voluntários. Não realização. Irrelevância. Instituições que não provam ter disponibilizado as entidades adequadas

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização material e moral. Ilegitimidade passiva da corré Universidade Brasil reconhecida. Adesão ao programa FIES – "Uniesp paga". Exigência de critério subjetivo referente ao desempenho acadêmico. Abusividade reconhecida. Trabalhos voluntários. Não realização. Irrelevância. Instituições que não provam ter disponibilizado as entidades adequadas para cumprimento do encargo. Danos morais inexistentes. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013668-51.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALICE DA
SILVA MACIEL (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO - FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA, UNIVERSIDADE BRASIL
e UNIESP S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "por maioria de votos deram provimento em parte ao
recurso. Vencidos o 2o desembargador e a 5a desembargadora que negavam provimento
ao recurso. Fará Declaração de voto do 2o Desembargador.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), L. G. COSTA WAGNER, CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1013668-51.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO 1a Vara Cível
APELANTE: ALICE DA SILVA MACIEL
APELADO: FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO FUNDAÇÃO
UNIESP SOLIDÁRIA e OUTROS
V O T O No 41040
Declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização material e moral. Ilegitimidade passiva da corré
Universidade Brasil reconhecida. Adesão ao programa FIES
“Uniesp paga”. Exigência de critério subjetivo referente ao
desempenho acadêmico. Abusividade reconhecida. Trabalhos
voluntários. Não realização. Irrelevância. Instituições que não
provam ter disponibilizado as entidades adequadas para
cumprimento do encargo. Danos morais inexistentes. Apelo
parcialmente provido.
1. Apela a autora da improcedência de sua demanda, na
qual pede que a ré assuma o pagamento integral do FIES, por meio do
programa “UNIESP PAGA”, alegando ausência de informações e abusividade
da exigência contratual que teria sido por ela descumprida, além de
indenização por danos morais. Sem preparo, regularmente, apresentadas as
contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Exclui-se do polo passivo a corré Universidade Brasil,
que é dotada de personalidade jurídica diversa e não participou da relação
contratual, não esclarecendo a autora a que título a inclui na composição da
lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É notório, até por tantos outros processos em curso neste
Tribunal e nesta 34a Câmara de Direito Privado, que a bolsa integral oferecida
pelas rés de início era incondicionada, o conhecido programa “UNIESP paga”.
Por esse programa comprometiam-se as rés ao pagamento do financiamento
estudantil de centenas ou milhares de alunos, como dito de início sem
condições a serem cumpridas pelos estudantes, ou ao menos sem condições
visíveis e informadas a eles.
Já no tocante às condições que gradativamente surgiram,
a abusividade da chamada “cláusula de excelência acadêmica” tem sido
proclamada sistematicamente por esta Câmara
e ora reafirma-se ser
abusivo, e vago, condicionar-se o adimplemento obrigacional a essa suposta
excelência, tendo o/a aluno/a sido aprovado/a, é o que basta sob esse aspecto
para fazer jus ao financiamento.
No que se refere ao cumprimento das horas de
voluntariado, e lembrando que se trata de uma relação de consumo, caberia às
rés a prova de que concederam à autora as condições necessárias para sua
realização, prova essa inexistente nos autos (e não se trata de prova diabólica,
bastando às rés mostrar convênios com as entidades nas quais se fariam os
serviços voluntários e que foi a estudante informada de sua existência).
Já os danos morais não se caracterizam, tudo não
passando de mero inadimplemento contratual, em hipótese interpretativa de
validade ou não do negócio jurídico firmado e seus limites.
Invertem-se
os
ônus
sucumbenciais,
fixando
os
honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa (CPC, 85, § 2o).
Ônus integrais às rés, com base no art. 86, parágrafo único do CPC, pois
mínimo o decaimento da autora.
Determina-se que, se ainda houver restrições ao nome da
autora, sejam retiradas dos Serviços de Proteção ao Crédito. Condenam-se
solidariamente as rés a arcar com o financiamento perante o FIES, isentada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora da obrigação.
Exclui-se do polo passivo a corré Universidade Brasil,
reconhecida sua ilegitimidade passiva (CPC, 485, VI). A autora pagará a verba
honorária de seu patrono, arbitrada por equidade (CPC, 85, § 8o) em R$
500,00, observada a gratuidade judiciária de que goza a autora.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.

SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11421
Apelação Cível no 1013668-51.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Alice da Silva Maciel
Apelados: Fundação Uniesp de Teleducação - Fundação Uniesp Solidária,
Universidade Brasil e Uniesp S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Com o devido respeito ao entendimento do eminente Relator, ouso divergir
de suas conclusões no que tange ao inadimplemento contratual da aluna, vez que, nesse
particular, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da Autora para manter a decisão
de primeiro grau no que tange a improcedência da demanda.
A controvérsia instaurada no recurso interposto diz respeito ao alegado
descumprimento contratual por parte da Autora que desobrigaria a instituição de ensino
Ré do pagamento do financiamento estudantil realizado em nome da aluna.
Da análise do farto conjunto probatório dos autos, depreende-se que, de fato,
a Autora não cumpriu, pelo menos uma, das condições impostas pela instituição de
ensino Ré para o pagamento integral dos custos do financiamento junto ao FIES.
Ressalte-se que a Autora tinha plena ciência dos requisitos exigidos, tanto
que anexou aos autos o contrato de garantia de fls. 63/64, que é absolutamente explícito
ao estabelecer as obrigações do aluno para a obtenção do benefício oferecido.
No que tange ao descumprimento da cláusula 3.2, relativa à excelência
acadêmica, acompanho o entendimento do relator no sentido de que tal exigência revela-
se genérica e de interpretação subjetiva, não sendo possível afirmar que houve o efetivo
descumprimento por parte da Autora, já que seu histórico escolar (fls. 73/74) demonstra
que a mesma foi aprovada em todas as matérias e recebeu o diploma do curso (fls.
71/72).
Já em relação ao item 3.3 do contrato firmado entre as partes concernente à
realização dos trabalhos voluntários, entendo que a Autora não logrou êxito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrar o seu integral cumprimento nos moldes exigidos pelo contrato firmado entre
as partes.
Reza a referida cláusula contratual:
“3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários, comprovadas
por meio de documento emitido pelas entidades conveniadas com a
Instituição que recebê-los e por meio de Relatórios de Trabalhos Sociais
mensais, entregues no Setor de Projetos Sociais da Faculdade até o dia 12 de
cada mês;”
Depreende-se da simples leitura da cláusula acima transcrita que a
realização dos trabalhos voluntários deveria ser comprovada por meio de documento
emitido pelas entidades conveniadas com a instituição de ensino e por meio de
Relatórios de Trabalhos Sociais mensais, os quais deveriam ser entregues no Setor de
Projetos Sociais da Ré até o dia 12 (doze) de cada mês.
Não obstante, a Autora não trouxe aos autos um único documento sequer
apto a comprovar a efetiva realização de 6 (seis) horas semanais de trabalho voluntário
do início ao fim do curso, sendo certo que, como bem observou o MM. Juízo
sentenciante “a autora não se insurgiu administrativamente contra a faculdade em
nenhum momento, ou ao menos não demonstrou isso nos autos, bem como na réplica, a
autora não impugnou veementemente a alegação das rés de que não cumpriu a cláusula
3.3.”
E nem se alegue que tal exigência seria abusiva, haja vista que, tratando-se
de programa social, que envolve a utilização de verba pública, nada mais justo do que se
exigir do aluno beneficiado a necessária contrapartida, através da realização de trabalhos
voluntários em prol da comunidade.
Ressalte-se que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, cabia à Autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, não
tendo a mesma se desincumbido de tal ônus a contento.
Caberia à Autora, portanto, provar que entregou todos os relatórios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividades no Setor de Projetos Sociais até o dia 12 (doze) de cada mês, medida
tranquila e ao alcance da interessada, não havendo qualquer razão a justificar a
excepcional providência da inversão do ônus probante, até porque não se poderia
imputar à Ré a prova de fato negativo (não realização de trabalhos voluntários ou não
entrega dos relatórios).
Como é cediço, nos contratos bilaterais, a parte somente pode exigir o
cumprimento da outra caso tenha cumprido com suas obrigações, a teor do artigo 476
do Código Civil, in verbis:
“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de
cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”
Aplica-se, assim, à hipótese vertente, a teoria da exceptio non adimpleti
contractus, vale dizer, a exceção de contrato não cumprido aplica-se ao negócio jurídico
sinalagmático, no qual se pondera a existência de uma dependência recíproca das
obrigações, sendo uma a causa de ser da outra.
Neste sentido, oportuno trazer à baila as lições de Cristiano Chaves de
Farias e Nelson Rosenvald, in Curso de Direito Civil, Extinção dos Contratos, 4a
edição, 2014, Ed. JusPodium:
“As obrigações nascem unidas, em uma relação de correspectividade e
interdependência, e assim deverão se manter durante a execução da relação
contratual, preservando o contrato como um todo incindível, no qual avulta a
realização integral da relação. (...) A aplicação da exceptio se condiciona à
simultaneidade da exigibilidade das prestações. A interdependência funcional
autoriza a recusa”
Assim sendo, entendo que a Autora efetivamente descumpriu o contrato
entabulado entre as partes, especificamente a sua cláusula 3.3, razão pela qual, não pode
exigir o pagamento integral dos custos do financiamento estudantil se não houve a
devida contraprestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão, em casos
análogos ao presente, inclusive esta Colenda 34a Câmara de Direito Privado, em voto de
minha relatoria, consoante se verifica das ementas dos julgados abaixo:
“Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer
c./c. indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência. Autora
que aderiu ao programa FIES - Uniesp Paga através da contratação do
FIES. Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do
contrato de financiamento firmado mediante o cumprimento de
determinadas exigências. Autora que não cumpriu as condições previstas
em contrato. Sentença de improcedência confirmada. Honorários
majorados.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1040382-62.2017.8.26.0506; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro: 19/02/2019)
“Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos perdas e danos julgada improcedente. Pretensão da
autora à anulação ou à reforma. Tese de nulidade da sentença afastada.
Supostos vícios da sentença, que não teriam sido sanados na decisão que
apreciou embargos de declaração, que podem ser supridos no julgamento da
apelação (artigo 1.013, §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil). Aluna que
participou do programa "A Uniesp Paga". Pagamento do financiamento
do FIES que foi recusado pela instituição de ensino. Conforme
precedentes deste E. Tribunal de Justiça, a pretensão dos estudantes
deve ser rejeitada quando deixam de cumprir as obrigações assumidas
com o estabelecimento de ensino. No caso concreto, afastada a exigência
de excelência no rendimento escolar (que é genérica e não pode ir de
encontro ao histórico escolar da autora, que revela que durante todo o
curso não apresentou nem sequer uma reprovação), a autora não
comprovou ter realizado os trabalhos voluntários, na forma prevista no
contrato.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1022885-77.2017.8.26.0007; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 31/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019)

“SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA
"UNIESP PAGA". Aluna matriculada em curso superior, financiado pelo
programa FIES. Pretensão de custeio do financiamento estudantil pela
instituição de ensino, conforme anunciado em publicidade alegadamente
abusiva, além de retirada do nome da Autora do cadastro de
inadimplentes, e indenização por danos morais e materiais. Ausência de
comprovação do cumprimento dos requisitos para usufruto do benefício
de quitação do FIES pela instituição de ensino. Trabalho voluntário não
comprovado. Precedentes. RECURSO DE APELAÇÃO DA CORRÉ
UNIESP PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO
PROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1010037-58.2017.8.26.0007; Relator
(a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Obrigação de fazer
cumulada com danos morais. Improcedência. Bolsa de estudos "UNIESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paga". Certificado de Garantia de Pagamento do FIES pela faculdade.
Requisitos exigidos em contrato. Desempenho mínimo de 60% na prova
do ENADE. Realização de serviço voluntário. Requisitos não cumpridos.
Cláusula clara e não abusiva. Recurso não provido”. (TJSP; Apelação
Cível 1000737-34.2018.8.26.0073; Relator (a): Gilson Delgado Miranda;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)
Diante de tais circunstâncias, inexistindo obrigação da instituição de ensino
Ré de pagar os valores relativos ao financiamento estudantil, haja vista o claro
descumprimento contratual da Autora, de rigor a manutenção do decreto de
improcedência dos pedidos contidos na exordial.
Ante o exposto, data maxima venia, abro divergência em relação ao voto do
eminente Relator, para negar provimento ao recurso de apelação interposto, com a
manutenção da sentença de improcedência da ação, pelos fundamentos acima expostos.
L. G. Costa Wagner
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
135F157D
5
9
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 138A2FD0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013668-51.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.